Tribunal: TJDFT
Processo: 0735352-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735352-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE RODRIGUES PEREIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 239867562, integrada por embargos de declaração rejeitados (ID 240339360 e ID 241227432), que nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por JOSE RODRIGUES PEREIRA FILHO (processo no 0712527-14.2023.8.07.0018), homologou os cálculos da Contadoria, sem arbitrar honorários sucumbenciais em benefício do devedor, ora agravante. Isento de preparo. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora